Tribunal: TJSP
Processo: 2308315-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer, consistente em reativação de conta em rede social. Decisão que determinou o cumprimento sob pena de incidência de multa. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação. Alegada ausência de intimação pessoal para exigibilidade da multa. Ciência inequívoca demonstrada. Aplicação relativizada da súmula 410 do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença de obrigação de fazer, consistente em reativação de conta em rede social. Decisão que determinou o cumprimento sob pena de incidência de multa. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação. Alegada ausência de intimação pessoal para exigibilidade da multa. Ciência inequívoca demonstrada. Aplicação relativizada da súmula 410 do C. STJ. Argumento de impossibilidade de cumprimento genérica e desprovida de prova técnica. Multa fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Descumprimento deliberado de ordem judicial. Conversão em perdas e danos que não afasta a obrigação de pagamento das astreintes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.